Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 01. A desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida extrema, reclama a existência prévia de indícios veementes de fraude perpetrados pelo devedor contra o seu credor, em razão de eventuais direitos constituídos em favor de terceiros, até mesmo de boa-fé. 02. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável e, nesse sentido, garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade constitui dever do julgador, inclusive as de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, se afigurem presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 03. Recurso desprovido.Unânime.